Tribunal: TJPA
Processo: 0800408-83.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800408-83.2022.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: TEODORO DA SILVA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800408-83.2022.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

APELADA: TEODORO DA SILVA CRUZ

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA POR MEIO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA PELO BANCO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, com determinação de devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O autor, analfabeto, alegou fraude na contratação de empréstimos pelo aplicativo do banco. O réu não apresentou provas idôneas que comprovassem a validade das contratações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira demonstrou a regularidade das contratações questionadas e se a sentença de primeiro grau deve ser mantida quanto à devolução em dobro e à condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não apresentou elementos probatórios capazes de comprovar a regularidade das contratações eletrônicas, como geolocalização, biometria facial ou assinatura digital.

4. Considerando a condição de analfabetismo do autor e o ônus probatório do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC, a inexistência de comprovação válida caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Os descontos indevidos sobre benefícios previdenciários do autor violam o princípio do mínimo existencial, configurando dano moral in re ipsa.

6. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a má-fé evidenciada pela conduta negligente do banco.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A contratação fraudulenta de empréstimos por meios eletrônicos, não comprovada pela instituição financeira mediante mecanismos idôneos de segurança, enseja a declaração de inexistência da dívida, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.625, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.03.2016.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800408-83.2022.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

APELADA: TEODORO DA SILVA CRUZ

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
objetivando a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, na peça inicial (ID n° 20272126), que
ao procurar a agencia bancária para o recebimento de seu benefício, foi surpreendido porque o saldo era quase inexistente.

Ao retirar seu extrato junto ao INSS, descobriu descontos referentes aos seguintes empréstimos; contrato de n° 2538824 no valor de R$ 2.014,76 (dois mil e quatorze reais e setenta e seis centavos), contrato de n° 0701590 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contrato de n° 2538002 no valor de R$ 974,15 (novecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos) e contrato de n° 2875319 no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais),
entretanto, afirma que jamais contratou tais serviços, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu,

em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos no seu benefício e no mérito a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu apresentou contestação (ID n° 20272141) alegando inicialmente que não houve defeito em sua prestação de serviço, afirma que a parte contratou os empréstimos na modalidade MOBILE BANK, que necessita do uso do cartão com senha e dispositivo de segurança, todos de uso pessoal e intrasferível do cliente, sendo dever do autor zelar por eles e seus dados bancários, de maneira que não deve ser acolhido o pedido do autor devendo a ação ser julgada improcedente.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 20272160) na qual, o Juízo julgou procedente a ação na forma do Art. 487, inciso I do CPC declarando a inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a títulos de Dano Moral.

Em suas razões recursais (ID n°

20272166), sustenta a Instituição Financeira, ora apelante, em suma, que a sentença merece reforma, pois não há que se falar em anulação da dívida, muito menos em repetição do indébito em dobro e dano moral, haja vista que a parte autora contratou os empréstimos via aplicativo e não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

A parte autora, ora Agravada, apresentou contrarrazões (ID n° 20272171) pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do empréstimo reclamado e, condenando a parte ré ao ressarcimento em dobro dos valores descontados da conta bancária da autora, bem como, em danos morais, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No caso em exame, verifico que a instituição bancária não apresentou os supostos contratos dos empréstimos realizados no nome da parte autora, ora Apelada, mas tão somente se limitou a informar que a contratação se deu por meio da modalidade MOBILE BANK, sem ao menos informar a geolocalização do celular onde se deu a operação, o horário ou a foto do autor, quando da celebração desses contratos on-line.

Não bastasse isso, verifico que o Apelante é pessoa analfabeta, sendo pouco provável que esta conseguisse concluir todas as etapas de uma contratação de empréstimo bancário via aplicativo.

O fato de o autor ser correntista do banco, e a existência de registros anteriores, incluindo informações sobre a condição de analfabetismo, deveria servir de alerta ao banco para redobrar os cuidados na verificação dos dados e na formalização de contratos on-line.

Destaco que atualmente, a maioria dos bancos utiliza a coleta de biometria facial para a validação de empréstimos realizados via aplicativo. Essa tecnologia visa aumentar a segurança das transações, garantindo que apenas o titular da conta possa solicitar e acessar os valores.

Os documentos apresentados pela Instituição Financeira não preenchem nenhum dos requisitos de segurança, o que nos leva a crer que houve falha na prestação do serviço, conforme preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ao não adotar as cautelas necessárias na verificação da identidade do cliente e na validação de contratos on-line, especialmente em casos em que as condições pessoais do consumidor, como o analfabetismo, já eram de conhecimento do banco, a instituição demonstra descumprimento de sua obrigação de garantir segurança, transparência e qualidade na relação contratual.

O artigo 14 do CDC estabelece que os fornecedores de serviços respondem objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa. Nesse contexto, a conduta negligente do banco, ao não verificar adequadamente os documentos e as condições específicas do cliente, caracteriza a prestação inadequada de um serviço que deveria primar pela confiabilidade e pela proteção do consumidor.

A parte autora por outro lado, ao menos comprovou que vem sofrendo descontos indevidos.

E a instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato válido, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer apresentar os contratos dos empréstimos questionados, ou qualquer outro documento que pudesse comprovar a validade destas contratações.

Portanto, verificada a falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabe a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, irreparável a sentença de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser mantida no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo este montante suficiente para cumprir sua finalidade educativa e punitiva, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO, MANTENDO-SE INCOLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/03/2025